Tribunal: TJDFT
Processo: 0007885-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007885-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39639515, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial para quitação das requisições de pequeno valor expedidas em favor de IODIA DE MARIA DA SILVA GIVONI (RPV 36575532), IOLANDA DOURADO DE OLIVEIRA (RPV 36575538), IRANI DINIZ SANTOS (RPV 36575548), IRINEU DE OLIVEIRA (RPV 36580571), IRON FERRO DE MORAIS (RPV 36580580), IRENICE PEREIRA DE ALCÂNTARA (RPV 36580564) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (RPV 36571196). Intimado sobre o respectivo depósito judicial, o SINDIRETA (ID 40662324) manifestou concordância e pugnou pela transferência dos valores creditados para a conta bancária do escritório de advocacia, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. Ante o pagamento, declaro extintas as obrigações representadas pelas requisições de pequeno valor: RPV 36575532, RPV 36575538, RPV 36575548, RPV 36580571, RPV 36580580, RPV 36580564 e RPV 36571196 (CPC, art. 924, II). Defiro o pedido do exequente (ID: 40662324). Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. I. Brasília, 9 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador